Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710756-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CARNEIRO AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a interposição do presente agravo de instrumento, considerando a anterior interposição do AGI 0710745-55.2025.8.07.0000 contra a mesma decisão. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator